Tribunal: TJDFT
Processo: 0745013-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXPRESSÕES UTILIZADAS NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. LIMITE DA IMUNIDADE PROFISSIONAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem inicialmente destacou que a advocacia no direito de família deve ser cercada de cuidados especiais, inclusive pelo causídico que exerce a função de pacificador social. Ao final, concluiu que apesar de a ré/recorrida não ter se comunicado da melhor forma com o recorrente, ela não ultrapassou o limite do exercício profissional, não havendo falar em dano moral indenizável.
3. O recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que não teria sido analisado o seu pedido de produção de prova testemunhal. No mérito, alega que a imunidade profissional conferida ao advogado não seria absoluta, pois não compreenderia acusações que violassem direitos inerentes à personalidade humana, especialmente na hipótese de eventual fato calunioso. Defende que os excessos praticados, mesmo que no exercício da advocacia, deveriam ser punidos quando violarem os direitos da personalidade. Afirma que a recorrida não teria agido com intuito de defender sua cliente, tampouco dentro da razoabilidade aceitável, haja vista a conduta dela ter como objetivo ofender e humilhar a imagem do recorrente, que também é advogado, inclusive o acusando de “tráfico de influência” perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentada ID. 59790513. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. DAS PRELIMINARES. Cerceamento de Defesa. O Juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção outra modalidade de prova, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado, tal qual no particular. Além do mais, na fase instrutória, foi proferido despacho ID. 59790488, no qual o magistrado de origem facultou as partes a se manifestarem sobre os documentos e petições pretéritas, porém o recorrente não manifestou mais interesse na produção de prova oral ID. 59790490, tampouco se insurgiu em relação ao referido despacho. Preliminar Rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
8. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de eventual ocorrência de danos morais em razão do comportamento da recorrida no exercício da advocacia.
9. A Lei no 8.906/94, denominada Estatuto da Advocacia dispõe, em seu artigo 2o, § 3o, que, “No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações.” Todavia, a imunidade profissional garantida ao advogado não alcança eventuais excessos cometidos pelos profissionais em afronta à honra de qualquer das pessoas envolvidas no processo, seja magistrado, parte, membro do Ministério Público, serventuário da justiça ou o advogado da parte contrária.
10. Ao analisar detidamente os autos, especialmente as conversas de whatsapp ID. 59789994, áudios ID. 59789995/59789998, ID. 59790471 e vídeos ID. 59790480/59790484, observo que as manifestações da recorrida não ultrapassaram os limites expositivos e argumentativos necessários para o exercício da profissão, uma vez que têm pertinência com a causa por ela patrocinada. Talvez a forma utilizada por ela não tenha sido a mais amistosa ou pacificadora, mas não restou caracterizado qualquer excesso apto a ensejar a reparação pelos danos extrapatrimoniais alegados pelo recorrente.
11. Em relação ao desentendimento ocorrido durante a audiência de conciliação ID. 59790480/59790484, entendo que as provocações e intimidações foram recíprocas, motivo pelo qual os ânimos ficaram exaltados, contudo não houve agressão acintosa ao direito da personalidade do recorrente, apesar da situação ter sido desagradável para as partes.
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar Rejeitada.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.